Tribunal: TJMT
Processo: 1046056-02.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046056-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA DOS LAUDOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA. PREVALÊNCIA DO RELATÓRIO TÉCNICO OFICIAL ELABORADO NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST, INDICATIVO DA INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADE NA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a segurado, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

2.
A apelante alega que os laudos técnicos e o relatório do sinistro comprovam o nexo causal entre a falha no serviço e os danos nos equipamentos, não podendo ser afastados por serem unilaterais. Sustenta, ainda, que a falta de preservação dos bens não impede o ressarcimento e que a concessionária não produziu prova técnica suficiente em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se a sub-rogada comprovou o nexo causal entre os danos indenizados e a alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, regime também aplicável à ação regressiva proposta pela seguradora sub-rogada, conforme entendimento do STJ.

5.
A sub-rogação transfere à seguradora o direito de regresso contra o causador do dano, até o limite do valor indenizado, nos termos da Súmula 188/STF e do art. 786 do CC, sem afastar, contudo, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

6.
Embora a autora tenha juntado apólice, fatura de energia, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento, tais documentos, por serem unilaterais, não bastam para comprovar o nexo causal quando contrapostos ao relatório técnico oficial da concessionária.

7.
A apelada apresentou relatório técnico, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicando a inexistência de falha no fornecimento de energia na data do alegado sinistro.

8.
Ausente prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido regressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 2. Laudos unilaterais produzidos pela seguradora sub-rogada não prevalecem sobre relatório técnico oficial da concessionária, elaborado nos termos do PRODIST, que indique inexistência de perturbação na rede elétrica. 3. Ausente prova técnica idônea do nexo causal, é improcedente a ação regressiva securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; STF, Súmula 188; TJMT, RAC nº 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2018; TJMT, Apelação nº 1009331-65.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação regressiva proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou improcedente os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%, sobre o valor atualizado da causa (id. 353404378).

A apelante alega que os documentos coligidos aos autos, especialmente os laudos técnicos e o relatório de regulação do sinistro, demonstram o nexo causal entre a oscilação de tensão na rede elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos. Argumenta que esses elementos probatórios não podem ser desconsiderados sob o fundamento de unilateralidade, notadamente porque elaborados por agentes técnicos idôneos.

Sustenta que a ausência de preservação dos equipamentos não inviabiliza a pretensão ressarcitória, sobretudo diante da natureza dos bens e da desnecessidade de perícia judicial para a solução da controvérsia. Afirma, também, que a concessionária não se desincumbiu do ônus de infirmar o nexo causal, limitando-se a negativa genérica, sem apresentação de elementos técnicos suficientes.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente seu pedido, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores despendidos (id. 353404381).

A apelada defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a seguradora não comprovou o nexo causal entre os danos alegados e suposta falha no fornecimento de energia. Sustenta que os laudos apresentados são unilaterais, sem contraditório e tecnicamente insuficientes, ao passo que os registros do sistema, amparados no PRODIST, indicam a inexistência de perturbação na rede.

Acrescenta que a seguradora, na qualidade de sub-rogada, não faz jus à inversão do ônus da prova, e que a não preservação dos equipamentos inviabilizou perícia imparcial. Requer o não provimento do recurso (id. 353404384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, verifico que o processo foi instruído, em relação ao sinistro envolvendo o segurado Diógenes Garrio Carvalho, com os seguintes documentos: apólice de seguro, fatura de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização (Id. 353403879).

A apelada apresentou relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (id. 353404357), demonstrando que, na data indicada, não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas.

Referida documentação afasta qualquer alegação de presunção de veracidade atribuída aos relatórios de sinistro, sendo suficiente para comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, têm sinalizado no mesmo sentido, exigindo provas técnicas idôneas e imparciais, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária.

Laudos de empresas particulares quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionária que infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...]

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupções ou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão regressiva. [...]

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).

Assim, não havendo prova suficiente de eventual falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária, não há que se falar em restituição dos valores, devendo ser mantida a improcedência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026